Tribunal: TJDFT
Processo: 0754699-79.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. REJEIÇÃO. COBRANÇA A TERCEIRO DESCONHECIDO POR MEIO DE MENSAGENS E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EXCESSIVAS COMPROVADAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Narrou o autor que há mais de três meses vem recebendo reiteradas mensagens e ligações da empresa ré, referentes à cobrança de débito em nome de terceiro desconhecido (Lucas). Alegou ter realizado sucessivas reclamações e cadastramento em aplicativos para bloquear chamadores, mas as cobranças não cessaram. Requereu seja determinada à ré que se abstenha de efetuar ligações para o seu telefone, referente à dívida de terceiro, e reparação por dano moral.

2. Trata-se de recurso interposto pela empresa ré contra a sentença proferida pelo Juízo do 6o JEC de Brasília, que julgou procedentes os pedidos iniciais, para determinar à empresa ré que se abstenha de promover novas ligações e/ou envio de mensagens de cobranças para o telefone do autor, referentes a dívidas de terceira pessoa, bem como condená-la a pagar a quantia de R$ 2.000,00, a título de danos morais.

3. Nas razões recursais, suscita preliminar de ilegitimidade ativa e passiva. No mérito, alega que a simples cobrança indevida, por meio do envio de ligações/mensagens, não é suficiente para configurar dano moral, tratando-se de mero dissabor do cotidiano. Sustenta ausência de prova dos prejuízos que supostamente lhe causaram dano moral. Pugna pelo provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o quantum indenizatório.

4. Preliminar de inépcia recursal: o recorrido alega que o recurso interposto, por apenas repetir os argumentos da petição inicial, ofenderia a dialeticidade. Entretanto, observo que os argumentos lançados na peça recursal são suficientes para concluir qual a pretensão da recorrente, bem como os fundamentos que sustentam sua tese defensiva. Preliminar rejeitada.

5. Preliminar de ilegitimidade ativa e passiva: Prevalece em nosso ordenamento a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte é verificada à luz das afirmações aduzidas na inicial. Na hipótese, a parte recorrida não só afirma, mas comprova, que é titular da linha telefônica e que recebe incessantes e indesejadas ligações/mensagens realizadas pela empresa ré, de modo que há pertinência subjetiva, tanto no polo ativo quanto no polo passivo. Preliminares de ilegitimidade rejeitadas.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

7. O dano moral indenizável é aquele que fere os atributos da personalidade, assim considerados os relacionados à esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhação, vexame, frustração.

8. No caso, os danos morais estão presentes em razão de o autor/recorrido ter recebido excessivas e inoportunas mensagens e ligações telefônicas (mais de 70 ligações e várias mensagens via SMS – ID’s 25646924 e 25646937), concernentes à cobrança de débitos existentes em nome de terceiro que sequer lhe dizem respeito, as quais não cessaram, mesmo após o registro de reclamação junto à empresa e cadastramento de seu número em aplicativos que bloqueiam chamadas indesejadas, havendo, na hipótese, violação à dignidade do demandante, o que enseja dano moral indenizável, pois extravasa o mero dissabor.

9. Nesse sentido: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A versus: ELOINA TEREZINHA DOMANSKI Acórdão n.932343, 07203693220158070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 05/04/2016, publicado no DJE: 20/04/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.

10. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da parte lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante, sem proporcionar enriquecimento indevido, a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

11. Desse modo, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado pelo juízo monocrático (R$ 2.000,00) não se mostra excessivo, tampouco há suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença.

12. Recurso CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da condenação. A súmula do julgamento valerá como acórdão, a teor do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.